Tribunal: TJSP
Processo: 2283202-90.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283202-90.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é impetrante DIEGO
SOARES DE OLIVEIRA SCARPA e Paciente JONATHA DE LIMA PEREIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283202-90.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 43.306 - 2/5
VOTO no: 43.306
HABEAS CORPUS no: 2283202-90.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: Diego Soares de Oliveira Scarpa
PACIENTE: Jonatha de Lima Pereira
COMARCA: Guarujá
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Diego Soares de Oliveira Scarpa em favor de JONATHA DE LIMA
PEREIRA ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando
ilegal constrangimento porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, sem
que estivessem presentes os pressupostos para tanto (fls. 1/26 e documentos fls. 27/43).
O impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a inidoneidade na
fundamentação da r. decisão impugnada, vez que lastreada basicamente na gravidade
abstrata do delito, no entanto sem considerar que a hipótese trata de crime praticado sem
violência ou grave ameaça à pessoa, e a possibilidade de aplicação do redutor de pena
previsto no § 4o da Lei no 11.343/2006, o que resultaria na fixação de regime inicial
diversos do fechado; e a (ii) a inocorrência das hipóteses da prisão preventiva, já que não
há nos autos evidências de que a liberdade do paciente pudesse colocar em riso a ordem
pública, a instrução processual, ou mesmo a aplicação da lei penal, caso eventualmente
condenado, sobretudo diante dos predicados positivos dele, que possui residência fixa e
trabalho lícito, o que lhe garantiria o direito de aguardar em liberdade o desfecho da
acusação. Invoca em favor do paciente o princípio da presunção de inocência, nada
justificando a manutenção da medida extrema e excepcional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283202-90.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 43.306 - 3/5
Requereu, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva para que o paciente aguarde em liberdade o deslinde da acusação, com
expedição de alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 45/47), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 50/57) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 60/62).
É o relatório.
Respeitados os argumentos exarados nas razões de inconformismo, a
irresignação do impetrante não procede, sendo o caso de denegação da ordem.
A acusação é por suposta prática do delito previsto no art. 33, caput,
da Lei no 11.343/2006, por fato ocorrido em 11/12/2019. Apurou-se que policiais militares
em patrulhamento de rotina no local dos fatos avistaram o paciente que ao anotar a
aproximação da viatura, deixou de lado uma sacola plástica próxima a uma árvore, o que
motivou a interpelação policial. Revistado pessoalmente, nada de ilícito se encontrou com
ele, porém na tal sacola plástica os milicianos apreenderam 199 (cento e noventa e nove)
porções de “cocaína”, 38 (trinta e oito) porções de crack”, e 23 (vinte e três) porções de
“maconha”, além da quantia de R$ 68,85 (sessenta e oito reais, e oitenta e cinco centavos)
e um aparelho celular.
Analisando os autos, verifica-se que não existe o constrangimento
ilegal apontado fazendo-se por ora necessária a manutenção da prisão do paciente ante a
situação de flagrante delito e a gravidade concreta do delito em questão.
Não obstante o entendimento contrário do impetrante, além de a
prisão se assentar na existência de comprovação de materialidade e indícios de autoria, a r.
decisão impugnada (fls. 52/54) bem como as outras duas r. decisões que indeferiram o
pedido de liberdade provisória (fls. 54/55), estão suficientemente fundamentadas, referindo-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283202-90.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 43.306 - 4/5
se à preservação da ordem pública e à gravidade dos fatos a justificarem a prisão como
necessária, e nenhuma outra medida. Anote-se que o juiz, mesmo quando emprega
expressões de cunho genérico, decide considerando as circunstâncias concretas do caso que
tem diante si.
De outra parte, o impetrante nada trouxe de novo que pudesse
convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os fundamentos
que resultaram nela
O tráfico ilícito de entorpecentes, embora desprovido de violência
ou grave ameaça à pessoa, além de estar relacionado ao aumento da violência e da
criminalidade, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais; motivos
suficientes para manter a segregação cautelar do paciente.
Importa anotar que a existência de eventuais predicados positivos
residência fixa e ocupação lícita , por si só, não é suficiente para justificar a concessão da
liberdade provisória, e que o princípio da presunção de inocência convive de forma
harmoniosa com a custódia cautelar, quando a prisão se lastreia na presença das hipóteses
do art. 312 do Código de Processo Penal, como é a hipótese dos autos, não se constituindo
cumprimento antecipado de pena.
De resto, além do já exposto, não cabe no limite estreito de cognição
do writ adentrar na questão de fundo da causa. Assim, a possibilidade de o paciente ser
beneficiado om o redutor de pena previsto no § 4o da Lei no 11.343/2006, o que resultaria
na fixação de regime inicial diverso do fechado, deve ser discutida em ação própria, sob o
crivo do contraditório. Também não há como utilizar tal argumento para justificar a soltura
do paciente, sob pena de violar o princípio constitucional do juiz natural, prejulgar o
mérito e suprimir a instância originária.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não se
verificando o constrangimento ilegal apontado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283202-90.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 43.306 - 5/5
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator